Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. “CRACK”. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. RECURSO DESPROVIDO.
1. As condições em que se desenvolveu a ação revelam a traficância, pois os policiais flagraram o momento em que o réu vendeu a droga (“crack”) para o usuário, fato confirmado pelas filmagens e ratificado em juízo pelos policiais, não havendo falar em desclassificação para o tipo de uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006).
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, com relevante força probatória.
3. Recurso desprovido.